Tribunal: TJSP
Processo: 1007381-20.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de indenização por danos morais e lucros cessantes. Serviço de transporte por meio de aplicativo. Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista no caso de infração contratual. Medida compreensível ante a necessidade de a operadora zelar pelos direitos do consumidor e evitar práticas que comprometam a confiabilidade do serviço. Direito de defesa que

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de indenização por danos morais e lucros cessantes. Serviço de transporte por meio de aplicativo. Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista no caso de infração contratual. Medida compreensível ante a necessidade de a operadora zelar pelos direitos do consumidor e evitar práticas que comprometam a confiabilidade do serviço. Direito de defesa que nesses casos é "posticipato". Ação improcedente. Recurso desprovido